Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0700071-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENIERY SANTA ROSA ULBRICH AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se, na origem, de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Reniery Santa Rosa Ulbrich, devidamente qualificado, contra a r. decisão prolatada em sede de Plantão Judicial de Primeira Instância que, no exame de demanda proposta para promover a revisão contratual de empréstimos pessoais, indeferiu pleito para obstar que o Banco de Brasília S/A – BRB realize descontos em sua conta-salário ou conta corrente, a qualquer título, sob o fundamento no sentido de retenção abusiva e ilegal de todo o seu salário. A decisão lançada no ID 54752781, da minha lavra e proferida no último dia 3 de janeiro, não adentrou no exame do pedido recursal, tendo em vista que o tema em voga não encontraria amparo nas regras previstas para o Plantão Judicial de Segunda Instância/Conselho da Magistratura, por não restar demonstrado hipótese de possibilidade de perecimento do direito invocado, notadamente no aspecto referente ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo a justificar a retirada do exame por parte do juiz natural, em horário regular de expediente, consoante dispõe o art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Em decorrência disso, a agravante voltou a peticionar, desta vez para requerer a reconsideração do posicionamento por mim adotado e antes mencionado. Aduz que a retirada de toda a sua remuneração vem ocorrendo desde novembro de 2023, deixando-o sem condições mínimas para sobreviver juntamente com os seus dependentes, sem falar nos transtornos sofridos por esta situação, “vivendo tortuosas humilhações com dívidas espalhadas referente ao mínimo existencial” (ID 54761343 – fl. 1). Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma insculpida pelo art. 300 do CPC, uma vez que os valores retidos, no seu entender, de forma ilegal, trazem grande risco de despejo e fome para ele e seus filhos menores. Pede, desse modo, a reapreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a liberação dos valores retidos na conta pelo agravado. De forma subsidiária, requer que “caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que o juiz plantonista de 1.(sic) Grau decida acerca do pleito antecipatório levando em consideração as reiteradas atitudes ilícitas praticadas pela demandada com seu respectivo deferimento, a fim de que resguardado os direitos do demandante” (ID 54761343 – fl. 2 – grifo no original). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir, Importa que fique aqui mais uma vez consignado, que em que pese a densidade das doutas razões recursais colacionadas e agora reiteradas, o certo é que o Ato Regimental 2, de 2017, no §2o do art. 3o, disciplina de forma bastante clara que “[N]ão serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações” (Grifo nosso). Compreende-se, desse modo, que a finalidade do aludido dispositivo é evitar que a via excepcional do Plantão Judiciai de Segundo Grau seja indevidamente desvirtuada como instância revisora de decisões judiciais que já tenham sido exaradas por seu Relator natural ou por Desembargador plantonista escalado. Na hipótese em comento, já no Primeiro Grau de Jurisdição, igualmente em sede de Plantão Judicial, não se aferiu o preenchimento de preceito básico para se adentrar no exame do pedido formulado, qual seja, que o perecimento do direito seja evidente e urgente a ponto de sobrepujar, mesmo que temporária e justificadamente, o juiz natural, de modo a se preservar o direito vindicado. Nessa senda, diante da ausência de fato novo apto a viabilizar um contemporâneo olhar ao caso concreto, não há como ultrapassar a regra cogente que veda examinar pedido de reconsideração de decisão prolatada durante o Plantão Judicial, na esteira do que determina o mencionado §2o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 2017. Cabe registrar que o próprio agravante expressa, de modo indene, que a restrição de acesso ao seu salário remonta ao mês de novembro de 2023 (ID 54761343 – fl. 1), fato que estaria lhe trazendo todo o tipo de transtorno, mas que, em que pese se compreender todo o desdobramento daí advindo, impõe reconhecer a não caracterização do risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar o exame do pedido liminar, considerando o tempo transcorrido. Como se pode observar, muito embora se tenha o entendimento de que o caso se reveste de aparente urgência, constata-se, em um exame perfunctório, que a verossimilhança do direito vindicado não se encontra estampada. Decerto que o retorno dos autos à 1a instância, como requerido no pedido subsidiário, não abrirá espaço para o reexame da matéria, diante de vedação posta no inc. I do art. 120 do Provimento-Geral da Corregedoria – PGC, que não admite, no Plantão Judicial, a reiteração de pedido já apreciado anteriormente, nem a reconsideração. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de examinar o pedido de reconsideração neste Plantão do Conselho da Magistratura, e assim o faço com suporte no que ditado pelo §2o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 2017. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Mário-Zam Belmiro, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 05 de janeiro de 2024, às 16h51. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)